Tribunal: TJES
Processo: 5015011-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015011-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDEL PAIVA VALDEGER

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato coator do Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré, nos autos do processo nº 0001164-59.2007.8.08.0065. A parte impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada por decisão desprovida de fundamentos concretos e idôneos. O pedido liminar foi indeferido, e o parecer da Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em requisitos legais; e (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis justificam a revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o paciente responde pela prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

4. O Magistrado de Primeiro Grau demonstrou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme decisão que rejeitou a liberdade provisória.

5. O paciente permaneceu em local incerto por aproximadamente 20 anos, justificando a citação por edital e o decreto de prisão preventiva, além de sua custódia ser justificada pela gravidade concreta dos delitos e pela reiteração delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no STJ, que reconhece a manutenção da cautelar quando devidamente fundamentada.

7. Não há irregularidade no trâmite processual ou ilegalidade no decreto de prisão que justifique a concessão do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

_________________

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva se justifica quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, mesmo que o agente reúna condições pessoais favoráveis. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5015011-48.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
:
NATYELI MENEGUELLI ALVES

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A VARA
ÚNICA JAGUARÉ

P
ACIENTE:
WENDEL PAIVA VALDEGER

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WENDEL PAIVA VALDEGER

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré, nos autos do processo nº 0001164-59.2007.8.08.0065

Sustenta a parte impetrante que a sua prisão preventiva foi decretada por meio de decisão desprovida de fundamento idôneos e concretos.

A liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 10015630.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 10309520, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessário a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Firmada tal premissa, ao compulsar detidamente os autos, verifico que o paciente responde pela suposta prática dos crimes (i) de roubo, previsto no art. 157, § 2º, I e II (quatro vezes), do Código Penal, cuja pena máxima é de 8 (oito) anos de reclusão; e (ii) de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, IV, do CP, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbro que o Magistrado de Primeiro Grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme se verifica da decisão que rejeitou o pedido de concessão da liberdade provisória, vejamos:

“(...) Conforme se observa neste processo, após os fatos, o réu Wendel ficou em local incerto e não sabido por aproximadamente 20 (vinte) anos, razão pela qual ensejou na sua citação editalícia e decreto de prisão preventiva e, impossibilitou que o trâmite processual acontecesse com relação a ele.

(...)

E isto é assim, porque os indícios de autoria e materialidade são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva. Ainda, embora sustente não ter envolvimento com a prática criminosa desde o ano de 2005, ter constituído família, ter trabalho lícito e ter residência fixa na Cidade de Ipanema, Estado de Minas Gerais, “o fato do réu reunir condições pessoas favoráveis não é condição “sine qua non” para pô-lo em liberdade quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (...).

Para arrematar, o réu é possuidor de vários registros criminais em seu desfavor nesta Comarca e, nas Comarcas de Vila Velha e Linhares, os quais, embora o decurso do tempo, indicam que sua personalidade, infelizmente, é desviada dos valores jurídico criminais.

Assim, presente a necessidade concreta da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei nº. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas para tutelar o processo penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do réu”.

Nesse cenário, entendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Corroborando esse entendimento, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça (id 10309520):

“(...) Comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, e ainda, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente”.

Superado tal ponto, no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Dessa forma, não obstante o esforço argumentativo da defesa, os predicados favoráveis apresentados não se mostram suficientes para o afastamento da cautelar, restando evidenciada a repetição delitiva e a gravidade da conduta do paciente.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do impetrante que justifique a concessão da presente ordem de
H
abeas
C
orpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para denegar a ordem.